Tribunal: CARF
Processo: 11070.722413/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.722413/2011-01
ACÓRDÃO
1102-001.708 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODOPAN TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2008, 2009
PIS E COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS. MODULAÇÃO DO STF. AUSÊNCIA DE
AÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO SEM PER/DCOMP. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de valores de PIS e COFINS fundada na decisão do STF
sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS exige,
conforme modulação do STF no RE no 574.706/PR, ação judicial ou pedido
administrativo protocolado até 15/03/2017, para o alcance de período
anterior a esta data. Ausente essa condição é indevida a compensação
efetuada.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 2008, 2009
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Por se tratar de exigência reflexa, realizada com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento matriz, de IRPJ, aplica-
se ao lançamento decorrente de CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.708 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722413/2011-01
2

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Ana Cecilia
Lustosa da Cruz (substituto[a] integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado para a exigência de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), conforme
consta nos Autos de Infração de fls. 44 e 53, totalizando a exigência de R$ 875.148,95.
De acordo com o relatório fiscal, a exigência teve como fundamento a apuração de
insuficiência na declaração e no recolhimento dos tributos devidos referentes aos anos-calendário
de 2007 e 2008. Tal insuficiência foi constatada a partir do cruzamento das informações prestadas
nas Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), nas Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e nos pagamentos efetivamente realizados,
conforme demonstrativo juntado à fl. 35.
A Recorrente foi cientificada pessoalmente da lavratura do auto de infração em
29/12/2011.
Em 24/01/2012, a interessada apresentou Impugnação (fls. 61/80), sustentando a
insubsistência do lançamento ora impugnado.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), proferiram o
acórdão n. 04-48.062 (fls. 95/103), no qual por unanimidade de votos, decidiram por conhecer da
impugnação, rejeitar a arguição de nulidade e, no mérito julgá-la improcedente, conforme os
seguintes termos extraídos do voto:
NULIDADE
Embora a impugnante argua nulidade pelo fato do auto de infração fazer
referencia a folhas de continuação, não trazendo em seu corpo a completa
descrição dos fatos e enquadramento legal, a jurisprudência administrativa é
firme no sentido de que esses elementos podem constar até mesmo em termo à
parte da peça fiscal.
(...)
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.708 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722413/2011-01
3
Com esses fundamentos, que se adota no presente Voto, deve ser rejeitada a
preliminar argüida.
(...)
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS
A impugnante afirma que compensou os valores objeto do lançamento com
recolhimentos indevidos de PIS e COFINS em razão da inclusão indevida do ICMS
na base de cálculo dessas contribuições.
Por sua vez a Auditoria apontou que, a despeito de algumas decisões judiciais
favoráveis a esse entendimento, não havia, à época, nenhuma que beneficiasse
especificamente o contribuinte ou tivesse efeito erga omnes.
De fato, pela análise da legislação de regência à qual as autoridades
administrativas tributárias estão vinculadas – Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003
– depreende se que não há previsão para a exclusão do valor devido a título de
ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, já que tal valor é parte integrante do
preço das mercadorias e serviços vendidos (exceção feita para o ICMS recolhido
mediante substituição tributária, o que não consta ser o caso sob análise).
Porém, não foi esse o entendimento contido na decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal no RE no 574.706-PR – na qual foi firmado o entendimento de
que o valor do ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Contudo, a referida decisão ainda não tem efeito vinculante para as unidades da
Receita Federal do Brasil, haja vista que ainda não ocorreu o trânsito em julgado e
não houve manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) nos termos
dos §§5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522/2002 e da Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 1, de 12/02/2014, publicada no DOU em 17/02/2014.
Por essas razões, não há como reconhecer o pretenso crédito alegado pela
impugnante.
COMPENSAÇÃO
Passa-se à alegação de que os valores exigidos no lançamento de ofício combatido
foram validamente compensados sem apresentação de declaração de
compensação.
(...)
Em um processo de restituição, ressarcimento ou compensação, é o contribuinte
que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito, quer
por pedido de restituição ou ressarcimento, quer por compensação, em ambos os
casos mediante a apresentação do PER/DCOMP, de tal sorte que, se a Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) resistir à pretensão do interessado, indeferindo
o pedido ou não homologando a compensação, incumbirá a ele – o contribuinte –,
na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.708 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722413/2011-01
4
Diferentemente do caso em análise, a compensação prevista no art. 66 da Lei no
8.383, de 1991, com alterações introduzidas pelo art. 39 da Lei no 9.250/95,
dispunha que, para as compensações efetivadas até 30/09/2002, para que o
contribuinte pudesse se valer do direito subjetivo, a autocompensação de
indébito tributário, bastaria simplesmente, que o mesmo tivesse efetuado
pagamento indevido ou maior de tributos, e que a compensação se realizasse com
débitos vincendos de tributos da mesma espécie e destinação constitucional, e
ainda, deveria estar consignada na escrituração contábil por meio de lançamentos
específicos.
A compensação referente a débitos e créditos de mesma espécie, permaneceu
dispensada da formalização de pedido até 30/09/2002, com a entrada em vigor
da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, quando o regramento da
compensação relativa a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal sofreu profundas alterações.
Na nova sistemática de compensação, nascida com a edição do mencionado
diploma legal, posteriormente convertido na Lei no 10.637, de 30 de dezembro
2002, passou a ser obrigatória a apresentação de Declaração de Compensação
(DCOMP), a qual extingue o débito tributário sob condição resolutória de sua
ulterior homologação, nos termos da nova redação do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996.
(...)
Considera-se, então, regular o lançamento em análise, que observou as normas
legais na sua constituição, identificando de forma clara e precisa o fato gerador, a
base legal e a forma de apuração, oportunizando ainda ao sujeito passivo o prazo
de defesa para apresentar seus argumentos e provas.
Dessa forma, não há qualquer irregularidade no lançamento quanto à observância
das regras quanto à sua constituição, não merecendo qualquer reparo quanto a
sua legitimidade e legalidade.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), devem ser
estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo
à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em razão da relação de causa e
efeito decorrente dos mesmos fatos geradores e elementos probantes.
(...)
Conclusão
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer a impugnação, rejeitar as
preliminares argüidas e, no mérito, por sua improcedência, mantendo o crédito
tributário lançado.
O acórdão restou assim ementado:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.708 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722413/2011-01
5
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
EXERCÍCIO:2008,2009
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
As decisões do Supremo Tribunal Federal prolatadas em recurso extraordinário
sob a sistemática da repercussão geral somente vinculam as unidades da RFB após
expressa manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN por
meio de Nota Explicativa. No caso do RE no 574.706, no qual o Supremo Tribunal
Federal firmou entendimento pela exclusão do valor do ICMS da base de cálculo
do PIS e da COFINS, ainda não houve manifestação da PGFN mediante Nota
Explicativa, portanto ainda não há vinculação da RFB.
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE PER/DCOMP.
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. Porém, citada compensação deverá ser efetuada
mediante a entrega regular de PerDcomp.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO Aplicam-se aos lançamentos da CSLL os
mesmos argumentos esposados para o IRPJ, naquilo em que há similitude dos
motivos do lançamento e das razões de impugnação.
NULIDADE
Descabe a nulidade do lançamento quando a exigência Fiscal foi lavrada por
pessoa competente, atendendo a todos os requisitos exigidos pela legislação e se
sustenta em processo instruído com todas as peças indispensáveis à constituição
do lançamento, inexistindo qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa da
pessoa jurídica autuada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 118/128),
no qual aduz, em síntese:
(a) Preliminarmente, alega cerceamento de defesa, afirmando que não teve
oportunidade de se manifestar sobre os fundamentos dos autos de infração.
Isso porque, embora tenha prestado esclarecimentos ao Fisco por meio do
Termo de Intimação Fiscal n. 00674/2011-01, as justificativas não teriam sido
devidamente compreendidas pelo agente fiscal, culminando nos lançamentos
ora impugnados.
(b) No mérito, afirma ter apurado valores pagos a maior ou indevidamente a título
de PIS e COFINS — em razão da inclusão indevida do ICMS na base de cálculo —
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.708 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722413/2011-01
6
e que compensou tais valores com débitos vincendos de IRPJ e CSLL relativos
aos anos-calendário de 2007 e 2008. As compensações estariam devidamente
contabilizadas e informadas ao Fisco, nos prazos legais, por meio das DCTFs e
DIPJ.
(c) Sustenta que a autoridade fiscal deixou de homologar tais compensações e
lavrou os autos de infração ora combatidos em desacordo com o art. 66 da Lei
8.383/91, contrariando a hierarquia legal e demais normas aplicáveis. O
lançamento desconsiderou créditos oriundos de pagamentos indevidos ou a
maior, compensados em períodos posteriores.
(d) Esclarece que os créditos compensados não aparecem expressamente no
cruzamento entre DCTFs e DARFs, pois o valor recolhido a maior está embutido
na própria base de cálculo que deu origem aos tributos pagos.
(e) Ressalta que, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 69, o ICMS
não integra o conceito de faturamento, razão pela qual não pode compor a base
de cálculo do PIS e da COFINS. A Recorrente obteve decisão favorável nesse
sentido em Mandado de Segurança (proc. 5002201-57.2017.4.04.7105), com
trânsito em julgado em 16/04/2019, reconhecendo seu direito à exclusão do
ICMS da base de cálculo e à compensação dos valores recolhidos
indevidamente.
(f) Com base nesse título executivo judicial e na repercussão geral firmada pelo
STF, defende que não poderia ter sido constituído o crédito tributário objeto
dos autos, sobretudo após os esclarecimentos prestados. Assim, entende que a
lavratura do auto desconsiderou premissas consolidadas, impondo à empresa e
aos órgãos de julgamento o enfrentamento de matéria já pacificada.
(g) Por fim, afirma que o direito à restituição de tributos pagos indevidamente
decorre do próprio regime jurídico-tributário, ainda que não estivesse
expressamente previsto no art. 165 do CTN. A compensação realizada seguiu os
critérios do art. 170 do CTN, estando devidamente lastreada em crédito líquido
e certo. A Recorrente nega qualquer apropriação indevida de crédito ou
omissão de declaração, atribuindo eventual inconsistência à deficiência do
sistema fiscal, que não identificou as compensações regularmente declaradas
nas DCTFs e DIPJ.
É o relatório.

VOTO
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.708 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722413/2011-01
7
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
por isso dele conheço.
2
PRELIMINAR
Preliminarmente ao mérito, a Recorrente aduz que sofreu cerceamento de defesa
uma vez que as informações prestadas por ela não foram devidamente compreendidas pela
fiscalização.
Entendo que aqui há uma inconformidade da Recorrente com a interpretação do
Fisco em relação aos fatos. Não vislumbro que haja qualquer cerceamento de defesa apto a
macular a autuação que restou bem fundamentada, razão pela qual afastar o pedido preliminar.
3
MÉRITO
No mérito, a Recorrente afirma que compensou os valores objeto do lançamento
com recolhimentos indevidos de PIS e COFINS em razão da inclusão indevida do ICMS na base de
cálculo dessas contribuições.
Por sua vez a Auditoria apontou que, a despeito de algumas decisões judiciais
favoráveis a esse entendimento, não havia, à época, nenhuma que beneficiasse especificamente o
contribuinte ou tivesse efeito erga omnes.
Posteriormente, é sabido que Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.
574.706-PR – firmou o entendimento de que o valor do ICMS deve ser excluído da base de cálculo
do PIS e da COFINS. Ocorre que essa decisão teve seus efeitos modulados da seguinte forma: em
relação aos contribuintes que ingressaram com a ação ou reclamação administrativa contra a
inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS até 15/3/2017, reconheceu-se o direito à
restituição do PIS e da COFINS paga a mais nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação ou
reclamação administrativa. Em relação aos contribuintes que não ingressaram com a ação,
somente a partir da data do julgamento do RE no 574.706, em 15/3/2017, poderão fazer jus à
restituição da diferença resultante da exclusão do ICMS.
No caso, o contribuinte não prova ter ajuizado nenhuma ação para exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS de modo a se enquadrar na modulação de efeitos do
STF.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.708 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722413/2011-01
8
Assim, no caso concreto, tem que a Recorrente, além de não ter demonstrado
possuir ação judicial ajuizada, não efetuou o procedimento previsto na legislação para
compensação dos eventuais valores pagos a maior. Vejamos.
Desde a vigência da Lei no 10.637, de 30/12/2002, que alterou o art. 74 da Lei no
9.430, de 27/12/1996, as compensações de tributos federais de iniciativa do sujeito passivo
operam-se exclusivamente por meio do Pedido de Compensação e Restituição (PerDcomp). Assim
restou a redação do citado artigo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Pelo regime da compensação declarada (art. 74 e parágrafos da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996) tudo se passa como se o contribuinte recebesse antecipadamente do
Estado o numerário correspondente ao alegado direito creditório e o utilizasse para a imediata
extinção dos seus débitos. Com efeito, a compensação declarada à Receita Federal extingue o
crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação. A compensação pela via
declaratória se opera e é satisfeita desde logo, ainda que sob condição resolutória, sendo que o
prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de cinco anos,
contados da data da entrega da declaração de compensação (§ 5 o do art. 74 antes citado).
Em um processo de restituição, ressarcimento ou compensação, é o contribuinte
que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito, quer por pedido de
restituição ou ressarcimento, quer por compensação, em ambos os casos mediante a
apresentação do PER/DCOMP, de tal sorte que, se a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
resistir à pretensão do interessado, indeferindo o pedido ou não homologando a compensação,
incumbirá a ele – o contribuinte –, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Diferentemente do caso em análise, a compensação prevista no art. 66 da Lei no
8.383, de 1991, com alterações introduzidas pelo art. 39 da Lei no 9.250/95, dispunha que, para as
compensações efetivadas até 30/09/2002, para que o contribuinte pudesse se valer do direito
subjetivo, a autocompensação de indébito tributário, bastaria simplesmente, que o mesmo tivesse
efetuado pagamento indevido ou maior de tributos, e que a compensação se realizasse com
débitos vincendos de tributos da mesma espécie e destinação constitucional, e ainda, deveria
estar consignada na escrituração contábil por meio de lançamentos específicos.
A compensação referente a débitos e créditos de mesma espécie, permaneceu
dispensada da formalização de pedido até 30/09/2002, com a entrada em vigor da Medida
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.708 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722413/2011-01
9
Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, quando o regramento da compensação relativa a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal sofreu profundas
alterações.
Na nova sistemática de compensação, nascida com a edição do mencionado
diploma legal, posteriormente convertido na Lei no 10.637, de 30 de dezembro 2002, passou a ser
obrigatória a apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP), a qual extingue o débito
tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação, nos termos da nova redação do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Após 30/09/2002, mesmo se restasse comprovada nos registros contábeis a
compensação de débitos de mesma natureza, tal procedimento não poderia ser aceito pelo fisco,
pois nos termos do §1o, do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Medida
Provisória no 66, de 2002, a compensação para ser válida e eficaz deve ser efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. Ou seja, de acordo com a nova legislação, não
se admite mais a compensação simplesmente na escrituração da pessoa jurídica, ainda que se
trate de tributos da mesma espécie.
Portanto, entendo que a Recorrente descumpriu a previsão legal, razão pela qual
deve ser mantida a autuação.
4
CSLL
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), em razão da relação de causa e efeito decorrente dos mesmos fatos geradores e
elementos probantes.
5
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares e negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 153
DF CARF MF
Original